Tribunal: TJPA
Processo: 0809304-13.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809304-13.2025.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JOSE MIRANDA FERREIRA

APELADO: ELAINE CRISTINA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação interposta contra sentença que, em pedido de medidas protetivas de urgência fundado em alegada violência psicológica e perturbação no contexto familiar, manteve as medidas anteriormente deferidas e extinguiu o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de persistência do risco à integridade da vítima .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve indevida valoração das provas ao se atribuir maior relevância à palavra da vítima; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se é juridicamente adequada a extinção do feito com resolução do mérito em procedimento de medidas protetivas; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção ou revogação das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador valora o conjunto probatório de forma global e fundamentada, reconhecendo que registros audiovisuais parciais não afastam a narrativa consistente da vítima nem o contexto de intimidação e perturbação psicológica.

4. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos indiciários.

5. A violência doméstica não se restringe à agressão física, abrangendo condutas de natureza psicológica e moral, como filmagens não consentidas e invasão da esfera privada.

6. As medidas protetivas possuem natureza preventiva e cautelar, dispensando prova exauriente e exigindo apenas indícios de risco atual ou potencial.

7. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o acervo probatório é suficiente, não configurando cerceamento de defesa em procedimento de natureza cautelar.

8. O contraditório nas medidas protetivas admite forma diferida, sendo assegurado o direito de manifestação e recurso pelo requerido.

9. A extinção do feito com resolução do mérito é incompatível com a natureza dinâmica, provisória e revisável das medidas protetivas, que se submetem à cláusula rebus sic stantibus.

10. A manutenção do processo em curso é necessária para possibilitar o acompanhamento contínuo da situação de risco e eventual revisão das medidas.

11. A revogação das medidas exige demonstração inequívoca de cessação do risco, o que não se verifica diante da persistência do contexto de conflito e intimidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e contextualizada, prevalece sobre provas parciais em casos de violência doméstica.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente, especialmente em medidas protetivas de natureza cautelar.

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza preventiva e prescindem de cognição exauriente para sua manutenção.

4. É incompatível a extinção do processo com resolução do mérito em procedimentos de medidas protetivas, que demandam acompanhamento contínuo e possibilidade de revisão.

5. A revogação das medidas protetivas exige prova da cessação do risco à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 487, I; Lei nº 11.340/2006, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes específicos no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO JOSE MIRANDA FERREIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que, nos autos de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Elaine Cristina da Silva Costa, manteve as medidas anteriormente deferidas em sede liminar e, ao final, julgou o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, consignando que as restrições vigorariam enquanto persistente o risco à integridade da ofendida.

Consta dos autos que a requerente postulou a concessão de medidas protetivas sob a alegação de que vinha sendo submetida a situações de violência psicológica e perturbação em seu domicílio, notadamente em episódio ocorrido em 13/05/2025, no qual o acusado, seu cunhado, teria se dirigido à sua residência realizando filmagens não autorizadas, em contexto de conflitos familiares envolvendo a curatela da genitora comum.

Em decisão liminar, foram deferidas medidas consistentes na proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros, vedação de contato por qualquer meio e impedimento de frequentar a residência da ofendida, sem fixação de prazo determinado.

Regularmente citado, o réu apresentou defesa escrita, na qual negou a prática de qualquer conduta violenta, sustentando que os fatos decorreriam de desavenças familiares e que os vídeos por ele juntados demonstrariam inexistência de agressão de sua parte, inclusive indicando comportamento agressivo da própria requerente.

Sobreveio sentença que, entendendo desnecessária a dilação probatória, julgou antecipadamente a lide, reputando suficientes os elementos constantes dos autos, atribuindo especial relevância à palavra da vítima e concluindo pela persistência do risco, motivo pelo qual manteve integralmente as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Irresignado, o denunciado interpõe apelação, na qual sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que a sentença desconsiderou provas documentais relevantes, especialmente os vídeos apresentados, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores das medidas protetivas. Alega, ainda,
error in procedendo
, consistente em cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas, além de insurgir-se contra a extinção do processo com resolução do mérito, por entender incompatível com a natureza cautelar das medidas.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a adequação da sentença e a necessidade de manutenção das medidas diante da persistência do risco e do contexto de violência doméstica, ressaltando a reiteração das condutas e o temor experimentado pela vítima.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a suficiência dos elementos probatórios para a manutenção das medidas protetivas e a inexistência de cerceamento de defesa, além de enfatizar a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica.

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DAS RAZÕES RECURSAIS.

II.I – DA DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS (ERROR IN JUDICANDO)

A tese recursal deduzida pelo acusado centra-se na alegação de que a sentença teria incorrido em
error in judicando
ao atribuir valor preponderante à narrativa da vítima em detrimento das provas documentais apresentadas pela defesa, especialmente os registros audiovisuais, que, segundo sustenta, evidenciariam a inexistência de conduta agressiva de sua parte. A controvérsia, portanto, reside em verificar se houve indevida valoração do conjunto probatório ou se, ao revés, a decisão recorrida procedeu a exame crítico, contextualizado e juridicamente adequado dos elementos constantes dos autos.

Entende-se que não.

Frise-se, desde logo, que a decisão recorrida não ignora a existência dos vídeos apresentados pela defesa, mas lhes atribui valoração crítica à luz do conjunto probatório global, assentando, com precisão metodológica, que “a simples gravação parcial do cenário não demonstra, por si, a totalidade do contexto fático anterior à filmagem, nem afasta o teor da declaração inaugural da vítima”. Tal fundamentação, longe de representar desprezo à prova produzida, revela exercício legítimo do livre convencimento motivado, na medida em que o magistrado explicita, de forma racional, as razões pelas quais reputa insuficiente o alcance demonstrativo do material audiovisual.

Registre-se que os próprios elementos constantes dos autos corroboram a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, pois conforme narrado pela requerente nas contrarrazões, o episódio não se limita a um recorte isolado de confronto verbal, mas insere-se em contexto reiterado de perturbação e intimidação, no qual o acusado, acompanhado de familiares, dirige-se à residência da vítima “filmando seu rosto como forma de intimidá-la”, comportamento que, segundo asseverado, ocorre de forma recorrente. Tal circunstância é igualmente destacada na manifestação ministerial, ao consignar que os próprios vídeos juntados pela defesa “corroboram as alegações da vítima de que o apelante foi até a sua casa, invadindo sua privacidade, e registrando por vídeo, ostensivamente, a imagem da ofendida”.

É oportuno lembrar que não se examina a prova de forma fragmentária ou estanque, mas sim à luz do princípio da unidade do conjunto probatório, segundo o qual cada elemento deve ser interpretado em harmonia com os demais dados constantes dos autos.

Assim, ainda que os vídeos revelem determinado recorte fático — como sustenta a defesa ao afirmar que demonstrariam ausência de agressão direta — não são aptos, por si sós, a infirmar a narrativa de violência psicológica e perturbação da tranquilidade, especialmente quando considerados os demais elementos indicativos de comportamento invasivo e intimidatório.

Com efeito, a tese defensiva parte de uma premissa reducionista ao equiparar violência doméstica exclusivamente a manifestações físicas ou agressões diretas, desconsiderando que a Lei nº 11.340/2006 expressamente abrange formas de violência psicológica e moral, as quais podem se materializar justamente por meio de condutas como exposição indevida, constrangimento e invasão da esfera privada da vítima. Nesse ponto, a conduta descrita — consistente em comparecer à residência da ofendida e filmá-la sem consentimento — assume relevância jurídica própria, sendo apta, em tese, a caracterizar situação de risco à integridade psíquica, independentemente da existência de agressão física.

De outra banda, não se verifica a alegada inversão do ônus probatório. O que se constata é que o juízo de origem, diante de versões conflitantes — de um lado, a narrativa da vítima, dotada de coerência e reiterada em diferentes momentos processuais; de outro, a versão defensiva amparada em registros parciais — opta por atribuir maior credibilidade à primeira, em consonância com orientação jurisprudencial consolidada que reconhece especial valor à palavra da vítima em contextos de violência doméstica, justamente em razão das peculiaridades que envolvem tais situações.

Observa-se, que a sentença recorrida encontra-se alicerçada na compreensão de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza eminentemente preventiva e autônoma, voltadas à salvaguarda da integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, prescindindo, portanto, de comprovação exauriente da materialidade delitiva ou da formação de juízo definitivo acerca da responsabilidade penal da parte apontada como agressora, bastando, para sua imposição, a presença de elementos indiciários que revelem plausibilidade do relato e risco concreto ou potencial de reiteração de condutas lesivas.

Ademais, observa-se que a própria defesa, ao sustentar que os vídeos demonstrariam que a requerente teria iniciado as agressões, admite implicitamente a existência de um ambiente de conflito intenso no âmbito familiar, o que, longe de afastar o risco, reforça a necessidade de medidas acautelatórias destinadas à contenção de novas escaladas de hostilidade. A análise do juízo a quo, portanto, não se mostra arbitrária, mas sim alinhada a uma leitura prudencial do contexto fático, orientada pelo princípio da proteção integral da vítima.

Por fim, registre-se que a manutenção das medidas protetivas não exige prova cabal e exauriente da ocorrência de violência, bastando a demonstração de elementos indiciários que revelem situação de risco atual ou potencial, o que, no caso em exame, se extrai não apenas da narrativa da requerente, mas também do comportamento descrito e parcialmente confirmado pelos próprios elementos probatórios trazidos aos autos.

Dessa forma, não se evidencia qualquer vício na valoração da prova apto a caracterizar
error in judicando
, impondo-se reconhecer que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, coerente com o acervo probatório e em consonância com a finalidade preventiva das medidas protetivas, razão pela qual não prospera a tese de desconsideração indevida das provas.

II.II - DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ERROR IN PROCEDENDO)

O acusado prossegue suas razões recursais sustentando a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa, uma vez que o juízo de origem deixou de oportunizar a produção de provas, especialmente a realização de audiência de instrução destinada ao esclarecimento das circunstâncias fáticas controvertidas. A controvérsia, portanto, gravita em torno da verificação acerca da efetiva necessidade de dilação probatória no caso concreto e da compatibilidade do julgamento antecipado com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia posta nos autos não se insere no âmbito de uma ação penal condenatória, mas sim em procedimento autônomo destinado à análise da manutenção de medidas protetivas de urgência, de natureza eminentemente cautelar e preventiva, voltadas à salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.

Tal distinção não é meramente formal, mas substancial, na medida em que redefine os contornos do devido processo legal aplicável, afastando a exigência de cognição exauriente e de instrução probatória típica dos processos de conhecimento.

Em segundo, frise-se, que o ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente o julgamento antecipado do mérito quando o magistrado entender que o processo se encontra suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas. Tal regra, aplicada subsidiariamente ao procedimento em análise, não configura exceção, mas instrumento legítimo de racionalização da atividade jurisdicional, desde que observada a suficiência do acervo probatório.

No caso em exame, o juízo a quo explicita, de forma fundamentada, que “a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, sendo desnecessária a designação de audiência, bem como dilação probatória”, destacando que o objeto da demanda se limita à aferição da necessidade de manutenção ou revogação das medidas protetivas de urgência, cuja natureza jurídica é eminentemente cautelar e fundada em cognição sumária. Tal circunstância, por si só, já revela a inadequação da pretensão defensiva de submeter o feito a uma instrução probatória exauriente, típica de processos de conhecimento com pretensão condenatória. Tal fundamentação revela-se consentânea com o regime jurídico instituído pela Lei nº 11.340/2006, cujo art. 19 autoriza a concessão e manutenção das medidas protetivas independentemente de audiência das partes, justamente em razão da urgência e da necessidade de resposta estatal célere.

O contraditório, no contexto das medidas protetivas de urgência, não se projeta sob a forma tradicional de contraditório pleno e prévio, mas sim sob a modalidade diferida ou postergada, compatível com a lógica de tutela de urgência, na qual a proteção imediata da vítima se sobrepõe à prévia oitiva do suposto agressor, sem, contudo, suprimir-lhe o direito de impugnação posterior, como efetivamente ocorreu no presente caso, em que o recorrente apresentou manifestação nos autos e exerceu seu direito de recorrer.

Registre-se que, no âmbito das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, a atuação jurisdicional orienta-se por critérios de urgência e prevenção, sendo plenamente admissível a formação do convencimento judicial a partir de elementos documentais e da narrativa da vítima, especialmente quando evidenciado risco potencial à sua integridade.

Nesse sentido, a própria dinâmica procedimental dessas medidas admite sua concessão e manutenção independentemente da realização de audiência, justamente para evitar a perpetuação de situações de vulnerabilidade.

Ademais, a alegação de necessidade de produção de provas não se sustenta diante da suficiência do acervo informativo já coligido, composto por relatos consistentes da ofendida, registros formais e elementos documentais aptos a evidenciar, em juízo de verossimilhança, a existência de situação de risco. A pretensão recursal, nesse ponto, revela-se incompatível com a natureza da tutela perseguida, ao pretender submeter a análise cautelar a um padrão de exaurimento probatório que, se exigido, comprometeria a própria efetividade do sistema protetivo.

Lembra-se ainda, que a defesa teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, tendo apresentado contestação escrita e juntado os elementos probatórios que reputou pertinentes, inclusive os vídeos mencionados em suas razões recursais . Assim, não se verifica qualquer supressão do contraditório ou impedimento ao exercício da ampla defesa, mas tão somente o não acolhimento da pretensão de produção de prova adicional reputada desnecessária pelo magistrado, o que se insere no âmbito do poder-dever de condução do processo.

De outro vértice, a alegação de que haveria contradição fática apta a impor a realização de audiência não se sustenta, porquanto o dissenso entre as versões apresentadas pelas partes não implica, automaticamente, a obrigatoriedade de dilação probatória. Ao contrário, compete ao julgador avaliar a pertinência e a utilidade das provas requeridas, indeferindo aquelas que se mostrem protelatórias, irrelevantes ou incapazes de alterar o desfecho da controvérsia, sob pena de subverter a lógica de eficiência processual.

Ademais, observa-se que a própria tese defensiva revela inconformismo com a valoração da prova já produzida, e não propriamente a existência de lacuna probatória essencial. A pretensão de rediscussão do contexto fático, mediante a produção de prova oral, não se confunde com direito subjetivo à realização de audiência, sobretudo quando o magistrado, de forma motivada, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando devidamente fundamentado e amparado em acervo probatório suficiente, sendo certo que a mera discordância da parte com a conclusão adotada não autoriza o reconhecimento de nulidade processual.

Além disso, vale deixar registrado que não se desconhece que as medidas impostas podem acarretar restrições a direitos fundamentais do recorrente, notadamente à liberdade de locomoção. Todavia, tais limitações encontram respaldo no princípio da proporcionalidade, uma vez que se mostram adequadas e necessárias à proteção de bens jurídicos de superior relevância, como a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em contexto de violência doméstica, marcado por assimetria de poder e risco de reiteração das condutas lesivas.

Ante o exposto, não se evidencia qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco nulidade decorrente de cerceamento, impondo-se reconhecer que o julgamento antecipado da lide, no caso concreto, mostrou-se juridicamente adequado e compatível com a natureza da demanda, razão pela qual não prospera a tese defensiva.

II.III - DA EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Neste ponto específico, cinge-se a defesa quanto à verificação da adequação jurídica da sentença que, ao mesmo tempo em que manteve as medidas protetivas de urgência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, em procedimento de natureza eminentemente cautelar e prospectiva.

Importante mencionar que o juízo de origem, ao mesmo tempo em que reconhece a natureza cautelar e prospectiva das medidas protetivas, asseverando que estas “vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida”, promove a extinção do processo com resolução de mérito, o que, em rigor técnico, revela incongruência lógica entre a fundamentação adotada e o efeito processual declarado.

Frise-se que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 não se exaurem em um juízo definitivo de procedência ou improcedência, tampouco se estruturam sob a lógica clássica de estabilização da lide com formação de coisa julgada material em sentido estrito. Ao revés, ostentam natureza jurídica de tutela inibitória e acautelatória, marcada pela provisoriedade e pela permanente sujeição à cláusula rebus sic stantibus, na medida em que sua manutenção, modificação ou revogação depende da persistência — ou não — da situação de risco que lhes dá suporte fático.

Rememora-se, nesse sentido, que o próprio juízo sentenciante reconhece que a vigência das medidas está condicionada à evolução do contexto fático, ao consignar que caberá às partes “comprovar eventual cessação do risco”, o que evidencia que o provimento jurisdicional não possui caráter definitivo, mas sim dinâmico e revisável. Tal característica é incompatível com a extinção do processo com resolução do mérito, a qual pressupõe a formação de um juízo estabilizado e exauriente sobre a pretensão deduzida.

De outro vértice, a manutenção do processo em aberto revela-se não apenas juridicamente adequada, mas funcionalmente necessária, na medida em que permite o controle jurisdicional contínuo da situação de risco, possibilitando eventual revisão, prorrogação ou revogação das medidas protetivas à luz de fatos supervenientes. A extinção prematura do feito, com trânsito em julgado, pode gerar entraves indevidos à atuação jurisdicional futura, exigindo a instauração de nova demanda para rediscussão de circunstâncias que, por sua própria natureza, são mutáveis.

Observe-se, ademais, que a moderna compreensão jurisprudencial acerca das medidas protetivas — especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023 — reforça sua autonomia e desvinculação de um processo principal, admitindo sua vigência enquanto perdurar o risco, sem submissão a marcos rígidos de encerramento processual.

Nesse cenário, a técnica processual mais consentânea com a natureza da tutela é a manutenção do feito em curso, com possibilidade de acompanhamento e reavaliação periódica da situação fática.

Assim, embora correta a sentença quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas, incorre em equívoco ao extinguir o processo com resolução do mérito, porquanto tal providência não se harmoniza com a natureza jurídica da tutela deferida nem com a lógica de proteção contínua que informa a Lei Maria da Penha.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se o reconhecimento do desacerto parcial da decisão recorrida neste ponto específico, a fim de afastar a extinção do feito com resolução do mérito, mantendo-se o processo em curso para viabilizar o acompanhamento jurisdicional da situação de risco e eventual reavaliação das medidas impostas.

II.IV – DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS.

O acusado postula ainda a revogação integral das medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que restaria demonstrada a falsidade das alegações formuladas pela requerente, bem como a inexistência de risco atual ou iminente à sua integridade física ou psicológica. A controvérsia, portanto, consiste em aferir se o acervo probatório constante dos autos é apto a infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à persistência da situação de vulnerabilidade que justificou a imposição das medidas.

É cediço que as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, não exigem prova cabal ou definitiva da ocorrência de violência, bastando a presença de elementos indiciários que revelem plausibilidade da narrativa da vítima e risco à sua integridade. Trata-se de tutela de natureza eminentemente preventiva, cuja finalidade não é sancionar condutas pretéritas, mas evitar a reiteração ou agravamento de situações potencialmente lesivas.

No caso em exame, não se verifica a alegada demonstração inequívoca de falsidade das imputações. Ao revés, os elementos constantes dos autos revelam coerência narrativa por parte da requerente, que descreve, de forma reiterada, episódios de perturbação e intimidação em seu próprio domicílio, destacando que o acusado, acompanhado de familiares, dirigiu-se à sua residência realizando filmagens sem autorização, circunstância que lhe causou temor e abalo psicológico.

Tal narrativa encontra respaldo, inclusive, na análise do órgão ministerial, ao consignar que os registros audiovisuais apresentados pela defesa não afastam, mas antes corroboram o fato de que o acusado esteve no local filmando ostensivamente a ofendida.

Registre-se que a tese defensiva, ao sustentar que os vídeos demonstrariam ausência de agressão física, não é suficiente para descaracterizar a situação de risco delineada nos autos, uma vez que a violência doméstica não se restringe à dimensão corporal, abrangendo também formas de violência psicológica, moral e de perturbação da tranquilidade, expressamente reconhecidas pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, a conduta de comparecer reiteradamente à residência da vítima, associada à filmagem não consentida e à existência de conflitos familiares intensos, revela-se potencialmente apta a gerar constrangimento, intimidação e sensação de insegurança.

Rememora-se, ademais, que o próprio contexto fático descrito pelas partes evidencia um ambiente de elevada conflituosidade, relacionado a disputas familiares envolvendo a curatela da genitora, circunstância que, longe de afastar o risco, reforça a necessidade de intervenção jurisdicional preventiva para evitar a escalada de tensões e a eventual ocorrência de episódios mais gravosos.

De outro vértice, não se constata nos autos qualquer elemento objetivo capaz de demonstrar a cessação do risco ou a superação da situação que ensejou a imposição das medidas. Ao contrário, a reiteração das condutas descritas e o temor manifestado pela requerente indicam a permanência do estado de vulnerabilidade, o que justifica a manutenção das restrições impostas.

Observe-se, ainda, que o acusado não logra demonstrar prejuízo concreto decorrente das medidas, limitando-se a alegar sua desnecessidade, sem, contudo, evidenciar circunstâncias supervenientes aptas a autorizar sua revogação. Em hipóteses como a presente, a prudência recomenda a preservação das medidas protetivas enquanto subsistirem dúvidas razoáveis acerca da segurança da vítima, privilegiando-se a proteção de direitos fundamentais de maior envergadura.

Por fim, registre-se que a revogação das medidas protetivas demanda a comprovação de alteração significativa no quadro fático, com demonstração clara da inexistência de risco, o que não se verifica no caso concreto. A mera discordância do acusado quanto à versão dos fatos não se presta a afastar a necessidade da tutela protetiva, especialmente quando subsistem elementos indicativos de comportamento potencialmente intimidatório.

Dessa forma, não evidenciada a falsidade das alegações nem afastado o risco à integridade da requerente, impõe-se a manutenção das medidas protetivas de urgência, por se mostrarem adequadas, necessárias e proporcionais à salvaguarda de sua integridade física e psicológica, não prosperando, portanto, a pretensão recursal de revogação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANTONIO JOSE MIRANDA FERREIRA e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a extinção do feito com resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento do processo para fins de acompanhamento e eventual reavaliação das medidas protetivas, mantida, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos, especialmente quanto à preservação das medidas protetivas de urgência impostas, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026